Tribunal: TJMT
Processo: 1025524-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025524-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Responsabilidade dos sócios e administradores, Alteração de capital, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (AGRAVANTE), WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA - CPF: 042.986.961-46 (AGRAVADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. FATO NOVO. LIMITAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE AOS ATOS PRATICADOS PELO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro contra decisão que manteve o bloqueio integral das matrículas dos imóveis 1970, 2816 e 10.682, indeferindo pedido de averbação de georreferenciamento e desmembramento de áreas, com base em decisão anterior que bloqueava as matrículas para a prática de atos notariais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a averbação do georreferenciamento e desmembramento poderia ser autorizada, limitando-se a indisponibilidade às práticas “fraudulentas” atribuídas ao agravado Willyan Leite Barcelos de Paula.

III. Razões de decidir

3. O pedido é admissível, pois apresenta fato novo relevante: a existência de um acordo com o Banco Daycoval, que depende da atualização das matrículas.

4. O bloqueio geral das matrículas prejudica o espólio, pois impossibilita o cumprimento de obrigações legais e contratuais válidas.

5. A limitação da indisponibilidade aos atos do agravado, que teria praticado fraudes, preserva a eficácia da medida judicial anterior sem causar prejuízo indevido ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar averbações e atualizações nas matrículas dos imóveis, limitando o bloqueio aos atos relativos ao agravado.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento de fato novo que interfere na decisão anterior permite a revisão da indisponibilidade de matrículas, limitando-a aos atos praticados pelo agravado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.267/2001, art. 176, §1º; CC, art. 104; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 1.0000.21.125243-2/001, Rel. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
contra decisão proferida nos autos da ação n.º 1000921-88.2022.8.11.0033, 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro movida contra
WILLYAN LEITE BARCELOS DE PAULA
que indeferiu o pedido de autorização para averbação do georreferenciamento e desmembramento de áreas do imóvel, mantendo o bloqueio integral das matrículas n. 1970. 2816 e 10.682.

Explica que enfrentam sérios obstáculos administrativos e legais, uma vez que estão impossibilitados de realizar quaisquer averbações ou atualizações nas matrículas dos imóveis, essenciais para o cumprimento da Lei 10.267/2001, que exige o georreferenciamento de imóveis rurais até o prazo final de 20 de novembro de 2025. Também que a manutenção da decisão impede a averbação do acordo de transação celebrado com o Banco Daycoval S.A. para regularização do débito existente, cuja inadimplência poderá resultar na consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 10.682 em favor do Banco Credor.

Afirma que
“A ausência de autorização para a averbação do acordo de transação celebrado entre as partes impede que os agravantes regularizem o débito, permitindo que a propriedade seja consolidada em favor do credor, o que implicaria em perda irreversível do imóvel. Tal situação gera um grave dano de difícil e incerta reparação, uma vez que o imóvel está atrelado à garantia fiduciária da dívida contraída por Milton Paulo Cella, conforme notificação mencionada e os documentos anexados”.

Defende que a decisão agravada necessita de reforma e correção do acordão proferido nos autos do RAI n. 1008742-48.2022.8.11.0000, em que este E. Tribunal, com base em pedido inicial feito de forma equivocada pelo causídico anterior, determinou o bloqueio total das matrículas, uma vez que o bloqueio deveria se restringir apenas aos atos praticados pelo fraudador Agravado Willyam Leite Barcelos de Paula.

Nesse cenário almeja que seja permitido que bloqueio seja limitado apenas a atos praticados pelo agravado WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA, relacionados a alienações ou qualquer forma de transferência de propriedade, não atingindo atos administrativos ou de mera averbação que não impliquem em mudança de titularidade.

Almeja liminarmente a concessão do efeito ativo para que seja autorizada a prática de atos administrativos e de averbação nas matrículas dos imóveis, limitando o bloqueio apenas aos atos que envolvam alienação e transferência de propriedade pelo agravado, bem como a autorização para averbação do acordo de transação com o Banco Daycoval S/A, necessário para a regularização da dívida e para evitar a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 10.682 em favor do credor fiduciário, prevenindo, assim, dano de difícil e incerta reparação.

Ao final requer
“para que seja imediatamente autorizado o levantamento parcial do bloqueio, permitindo-se a averbação do georreferenciamento, do desmembramento das áreas, bem como a averbação do acordo de transação com o Banco Daycoval S/A, com o fito de evitar a consolidação do imóvel de matrícula nº 10.682 em favor do credor.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Contra liminar denegatória foi apresentado agravo interno, alegando fato novo, que foi o pedido de ingresso de terceiro no feito (Daycoval), requerendo o cancelamento do bloqueio da matrícula 10.682 apresentando fatos novos, principalmente o acordo de transação com o espólio agravante, confirmando a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação.

Defende que o bloqueio prejudica a execução do acordo de transação com o Banco Daycoval, o que pode culminar na consolidação da propriedade em favor do credor e que “a não averbação do acordo de transação realizado com o terceiro interessado, Banco Daycoval S.A., importará do desfazimento do negócio, resultando na consolidação do imóvel de matrícula nº 10.682 em favor do credor fiduciário em total prejuízo dos agravantes, com a perda irreversível do imóvel dado em garantia fiduciária, conforme notificação extrajudicial acostada nos autos de Agravo de Instrumento.”.

Não se logrou êxito na citação no 1ª. Grau, estando o agravado em local incerto, razão pela qual considero desnecessária outras diligências visando a intimação do agravado para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
contra decisão proferida nos autos da ação n.º 1000921-88.2022.8.11.0033, 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro movida contra
WILLYAN LEITE BARCELOS DE PAULA
que indeferiu o pedido de autorização para averbação do georreferenciamento e desmembramento de áreas do imóvel, mantendo o bloqueio integral das matrículas n. 1970. 2816 e 10.682.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“Vistos.

1. A parte autora, por meio do peticionado no Id. 152283108, requereu seja autorizada, por este Juízo, a averbação de georreferenciamento do imóvel constante da matrícula n.º 1.970 do CRI de São José do Rio Claro/MT, bem como o desmembramento de área de 1,70ha do imóvel de matrícula 2.816, ao argumento de que não importam em transferência de propriedade.

2. O pedido não comporta deferimento.

2.1. Conforme se extrai dos autos, em análise ao pedido de tutela de urgência reclamado pela parte autora, restou determinado, em sede de agravo de instrumento, dentre outras deliberações, o bloqueio das matrículas n. 1970, 2816 e 10.682, tornando-as indisponíveis para a prática de "qualquer ato registral ou notarial, até ulterior decisão" (Id. 91817634).

2.2. Assim, diante do bloqueio da matrícula pelo Egrégio Tribunal de Justiça, até o deslinde da presente ação, necessário manter a indisponibilidade determinada, até que o Juízo, melhor instruído de outros elementos e face à ação principal a ser proposta pela parte, possa deliberar acerca do pedido formulado.

3. Com essas considerações, indefiro o pedido constante no Id. 152283108, para manter o bloqueio das matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registral ou notarial.

4. Considerando que o requerido até a presente data não foi citado da presente demanda, defiro o pedido constante no Id. 149347163.

4.1. Assim, expeça-se o necessário para sua citação, observando os endereço declinados na petição mencionada, sem prejuízo da tentativa de citação por meio do contato telefônico ali descrito, qual seja, 65 98471 7765. Certifique-se.

5. Considerando-se a notícia de falecimento do autor (Id. 10216635), com a devida habilitação por sua inventariante, sem que a parte adversa ainda tenha sido citada, de pronto defiro o pedido de habilitação, determinando que se proceda à retificação da autuação.”.

O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.

Em síntese, as teses do recurso são as seguintes:

i)

Que houve erro no pedido do RAI interposto anteriormente por outro advogado, havendo necessidade de que a restrição na matrícula se dê em relação aos atos praticados pelo fraudador Willyam Leite Barcelos de Paula;

ii)

Pedido de averbação de acordo celebrado com o Banco Daycoval; e

iii)

Autorização para averbação para cumprimento da Lei 10.267/2.001.

Pois bem.

No julgamento do RAI n. 1008742-48.2022.8.11.000 foi acolhido pedido do agravante, representados por outros advogados, no sentido de que deferiu o
“i) bloqueio as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial, até ulterior decisão; e II) suspensão temporária dos efeitos da 3ª Alteração Contratual da empresa e a proibição de qualquer outra alteração”.

Agora, no presente agravo, representado pelo Dr. Gilson Hugo Rodrigo Silva é esclarecido que o pedido se deu de forma equivocada, de forma global, quando restringiu atos praticados pelo fraudador Willyan Leite Barcelos de Paula.

Após o julgamento do agravo de instrumento, conforme apresentado de maneira global, apresenta fato novo que é o fato de que está impossibilitado de qualquer averbação ou atualização na matrícula, inclusive está na iminência de tornar sem efeito acordo realizado com Banco Daycoval.

Desta feita, tenho que o pedido é admissível, pois, embasado em ocorrência de fato novo, determinante para alteração do julgamento anterior realizado no agravo mencionado.

Mutatis mutandis,
a respeito do fato novo:

“Agravo de instrumento - Direito de Família - Alimentos - Tempestividade - Fato novo - Reanálise de tutela de urgência - Possibilidade - Redução do valor da obrigação fixada - Ausência de provas - Recurso ao qual se nega provimento.
1. A configuração de fato novo autoriza o pedido de reanálise da tutela de urgência e, consequentemente, a interposição de recurso contra o novo pronunciamento.
2. A revisão de alimentos deve observar o trinômio regulador da matéria, qual seja a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.125243-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 3ª VARA FAMÍLIA - AGRAVANTE (S): M.H.S.N. - AGRAVADO (A)(S): V.A.A.N. REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE D.A.M.A.” (TJ-MG - AI: 10000211252432001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021) destaquei

A respeito do fato novo ainda, o agravante junta sentença do Juizado Especial de Palmas, que apurou abertura de conta de forma fraudulenta em nome do falecido, na qual restou determinada que a JUCETINS
proceda com o cancelamento definitivo do registro empresarial W V Ribeiro Ltda, NIRE 17200701279, inscrita no CNPJ nº 45.087.644/0001-43, desde a sua constituição
, na qual constam também os relatos destes autos:

“Esclarece que a mesma situação ocorreu com sua outra empresa, registrado no Estado de Mato Grosso, sob nome de WR RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 37.511.250/0001-04 e NIRE 51200479646, sendo certo que, na referida empresa, o falecido sempre foi o proprietário desde sua constituição ocorrida em 29/01/1993, e, após de praxe, na data de 11/04/2022, soube que seu nome não constava mais como sócio proprietário da referida empresa, diante da transferência, sem sua autorização, das cotas sociais, indevidamente transferidas para o Sr. WILLYAM LEITE BARCELOS, o qual não conhece, nunca teve contato tampouco já teve ou manteve qualquer tipo de relação amigável ou comercial. Naquela oportunidade, com objetivo de resguardar seus direitos, em 18/04/2022, lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.103360, junto à 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá e após entrou com Representação Criminal, conforme autos nº 1000917- 51.2022.8.11.0033, em trâmite no Juízo Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.”.

Portanto, reconheço o fato novo que é a impossibilidade de averbação e atualização da matrícula em face do julgamento do AI n. 1008742-48.2022.8.11.0000, que autorizou o bloqueio as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1º Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial, limite-se a atos praticados pelo agravado, Willyan Leite Barcelos de Paula, autorizando o agravante a proceder com atos de averbação e atualização nas matrículas do imóvel.

Por fim, pelo julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reconhecendo fato novo capaz de alterar o julgado anterior, autorizar averbações e atualizações nas matrículas, mantendo a bloqueio delas e indisponibilidade para prática de qualquer ato registral ou notarial, relativamente à pessoa do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024